Tribunal: TJES
Processo: 0004920-30.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Caução
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0004920-30.2020.8.08.0030;

APTE(S):

LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME;

APDO(S):

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. COMPROVADA. RESILIÇÃO. PREVISTA NO CONTRATO. PLENO DIREITO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Da preliminar de cerceamento de defesa -
O art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub examine,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos. Preliminar rejeitada.

II
– No contrato de locação de imóvel, juntado aos autos, consta na cláusula segunda que o contrato pode ser rescindindo por qualquer das partes, sem quaisquer ônus, desde que observado o prazo de 30 (trinta) dias.

III
– Restou comprovada a relação jurídica contratual havida entre as partes, mediante a juntada do contrato de locação, bem como a notificação extrajudicial, de modo que a Apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I do CPC, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado primevo que julgou procedente a demanda para desocupar o imóvel.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0004920-30.2020.8.08.0030
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 5

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004920-30.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANCHONETE ALIANCA LTDA - ME
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004920-30.2020.8.08.0030;

APTE(S):

LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME;

APDO(S):

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME
, em virtude da sentença proferida às
fls. 94/95
,
movida por
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A,
a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, para decretar o despejo do requerido do imóvel, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo.

O Apelante, em seu arrazoado recursal apresentado às
fls. 99/106
, pretende a anulação da sentença, aduzindo para tanto que: (i) ante ao cerceamento de defesa deve o processo ser remetido ao Juízo
a quo,
para que sejam produzidas provas em audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas; (ii) inexiste nos autos prova de que estaria inadimplente com o valor dos alugueis, não devendo, portanto, desocupar o imóvel e, por fim; (iii) eventualmente, deve a Apelada ser compelida ao pagamento de indenização por lucros cessantes para ressarcir os prejuízos decorrentes da mudança.

A Apelada, apesar de intimada, conforme certidão de fl. 185, não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004920-30.2020.8.08.0030;

APTE(S): LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME;

APDO(S): VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, pleiteia a parte Apelante seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não lhe foi concedido o direito de produzir prova testemunhal ou outros tipos de provas que pudessem esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

Contudo, razão não assiste à parte Apelante. Isto porque o art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub judice,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Nesse contexto, mostra-se desnecessária a abertura de instrução, para que o Apelante tente desconstituir a prova documental acostada aos autos, agindo corretamente o Magistrado
a quo
ao julgar antecipadamente a lide, pois, a teor do disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, o mesmo é livre na formação do contexto probatório dos autos, podendo definir as provas que reputar relevantes para o deslinde da controvérsia, indeferindo, inclusive, as diligências irrelevantes ou protelatórias.

Nesse sentido, posiciona-se este e. Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DAS CARREADAS AOS AUTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA. CONVÊNIO MUNICÍPIO-FUNASA. VERBAS CONVENIADAS REPASSADAS À MUNICIPALIDADE. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA PROPOR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS OBRAS E INUTILIDADE DAS QUE FORAM REALIZADAS. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELO TCU. NEGLIGÊNCIA NA EXECUÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS CONVENIADAS. PREJUÍZOS AO ERÁRIO MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I.I. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa I. I.I.
Compete ao Magistrado definir e autorizar a produção das provas que efetivamente influenciarão na resolução do conflito de Direito Material, dispensando aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, nos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil. I.I.II. In casu, não se vislumbra ofensa ao exercício do direito de defesa do Recorrente, relativamente à oitiva de testemunha em audiência ou à produção de qualquer outra prova, tendo em vista que a prova documental produzida revela-se suficiente para julgar a lide
. I.I.III. Preliminar de Cerceamento de Defesa rejeitada. [...] (TJES; APL 0000088-12.2001.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/10/2015; DJES 27/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO PODERIA SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. [...] 1. Preliminar de Nulidade da Sentença 1.1. Sustenta a apelante que a sentença combatida deve ser anulada, na medida em que a juíza de instância ordinária, em afronta à ampla defesa, proferiu-a de forma antecipada, ignorando que existiam provas outras a serem produzidas em audiência. 1.2. In casu, inexistiam provas vocalizadas ou técnicas a serem produzidas em audiência instrutória. Isto porque, o fato alegado pela apelante somente poderia ser evidenciado por meio de prova documental, a qual, via de regra, deve ser produzida quando da apresentação da petição inicial ou da contestação. 1.3. Mostra-se acertado o julgamento antecipado da lide - Ao menos quanto ao momento em que proferido -, não havendo que se falar em cerceamento do direito à ampla defesa, porquanto a prova aspirada pela apelante não poderia ser produzida em sede de audiência de instrução e julgamento. [...] (TJES; APL 0010018-58.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 02/02/2015; DJES 06/02/2015).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004920-30.2020.8.08.0030;

APTE(S): LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME;

APDO(S): VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME, em virtude da sentença proferida às fls. 94/95, movida por VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A, a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, para decretar o despejo do requerido do imóvel, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação voluntária, sob pena de despejo coercitivo.

O Apelante, em seu arrazoado recursal apresentado às fls. 99/106, pretende a anulação da sentença, aduzindo para tanto que: (i) ante ao cerceamento de defesa deve o processo ser remetido ao Juízo
a quo
, para que sejam produzidas provas em audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas; (ii) inexiste nos autos prova de que estaria inadimplente com o valor dos alugueis, não devendo, portanto, desocupar o imóvel e, por fim; (iii) eventualmente, deve a Apelada ser compelida ao pagamento de indenização por lucros cessantes para ressarcir os prejuízos decorrentes da mudança.

Contudo, em que pese o inconformismo do Apelante, tenho que suas razões não prosperam.

Consta na presente “Ação de Despejo com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars para Desocupação Imediata”, que em 12 de novembro de 1999, as partes celebraram contrato de aluguel, referente ao imóvel comercial situado na Rodoviária de Linhares.

Narrou a parte Apelada na exordial que o pacto foi estabelecido com prazo indeterminado, sendo facultado a qualquer das partes a resilição do mesmo, mediante comunicação com trinta dias de antecedência.

Afirmou, ainda, que por não mais convir em manter relação locatícia, no dia 05 de Junho de 2020, comunicou a parte Apelante acerca da resilição do contrato, através de notificação extrajudicial, para a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

A despeito de ter recebido a notificação e expirado o prazo legal 30 dias para desocupação, a parte Apelante permaneceu no imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, pleiteia a parte Apelante a reforma da sentença aduzindo que inexiste nos autos prova de que estaria inadimplente com o valor dos alugueis, não devendo, portanto, desocupar o imóvel.

Sem razão a parte recorrente, porquanto no contrato de locação de imóvel, juntado às fls. 25/27, consta na cláusula segunda que o contrato pode ser rescindindo por qualquer das partes, sem quaisquer ônus, senão vejamos:

SEGUNDA: A locação aqui ajustada vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se a partir da data da assinatura deste contrato, podendo ser rescindido por qualquer das partes, sem que incida quaisquer ônus por motivos rescisórios, desde que haja prévia manifestação por escrito com 30 dias de antecedência.

Ato contínuo, observo que na fl. 28 a parte Apelada colacionou a competente notificação de resilição contratual, com data de recebimento de 05/06/2020, constando o seguinte teor:

[...] Locadora, Viação Águia Branca 5/A, representada por seus Diretores, vem, através da presente e amparada pelo disposto no artigo 6, caput. da Lei n 8.245/1991, informar que está dando por encerrada a relação locatícia, com seu efetivo término a ser levado a efeito no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da presente notificação, quando o imóvel terá que ser devolvido à notificante [...].

Neste interim
,
restou comprovada a relação jurídica contratual havida entre as partes, mediante a juntada do contrato de locação, bem como a notificação extrajudicial, de modo que a Apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I do CPC, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado primevo que julgou procedente a demanda para determinar a desocupação do imóvel.

Por fim, quanto ao ponto da indenização por lucros cessantes pleiteado pela parte Apelante em virtude de eventual mudança de estabelecimento, observo que, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, não fora apresentado pedido contraposto ou mesmo reconvenção, situação que impede de reconhecimento do suposto direito no presente feito, o que, todavia, não impede a recorrente de postula-lo, se for o caso, pelas vias próprias.

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso interposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista estes foram fixados em patamar máximo na instância de origem.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0004920-30.2020.8.08.0030;

APTE(S):

LANCHONETE ALIANÇA LTDA - ME;

APDO(S):

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. COMPROVADA. RESILIÇÃO. PREVISTA NO CONTRATO. PLENO DIREITO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Da preliminar de cerceamento de defesa -
O art. 370 do CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o julgador a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, o que ocorreu da hipótese
sub examine,
tendo o magistrado
a quo
fundamentado a sua posição pelos documentos carreados nos autos. Preliminar rejeitada.

II
– No contrato de locação de imóvel, juntado aos autos, consta na cláusula segunda que o contrato pode ser rescindindo por qualquer das partes, sem quaisquer ônus, desde que observado o prazo de 30 (trinta) dias.

III
– Restou comprovada a relação jurídica contratual havida entre as partes, mediante a juntada do contrato de locação, bem como a notificação extrajudicial, de modo que a Apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I do CPC, devendo ser mantida a sentença proferida pelo magistrado primevo que julgou procedente a demanda para desocupar o imóvel.

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0004920-30.2020.8.08.0030
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

de de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.